Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGENTE SOCIAL. DECISÃO DO TCDF. QUESTÕES ANULADAS. ALTERAÇÃO DA NOTA DE CORTE. LEGALIDADE DO ATO.

I – A Lei 4.949/12, que estabelece normas para a realização de concurso público no Distrito Federal determina que a anulação de questão objetiva implica o ajuste proporcional na pontuação prevista no edital.

II – É legal o ato administrativo que altera a nota de corte da prova objetiva do concurso para atender ao disposto no art. 59 da Lei 4.949/12.

III – A decisão do TCDF que altera a nota de corte da prova objetiva do certame atendeu aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.
IV – Segurança denegada.